Tribunal: TJMT
Processo: 1020999-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020999-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), ERICA PALHANO - CPF: 018.722.421-89 (AGRAVANTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO – PARCELAMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há ilegalidade ou abuso aparente decorrentes do parcelamento realizado pela instituição financeira, quando oriundo de saldo remanescente de cartão de crédito, mormente quando amparado em avença formalmente firmada pelos contratantes bem como quando observados critérios estabelecidos em legislações pertinentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020999-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ERICA PALHANO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ERICA PALHANO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais n. 1002369-25.2023.8.11.0013, movida contra o
BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente à imediata suspensão de qualquer cobrança efetuada no Cartão de Crédito final n. 4305, incluindo “valores de compras - parcelamento automático, retroativo e valores de saque”, bem como o pleito atinente a não inclusão do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada com o indeferimento da tutela de urgência, a Agravante alega que o Recorrido realizou o parcelamento automático da fatura não paga do cartão de crédito, com aplicação de juros abusivos, que elevaram de forma exorbitante o montante devido, visto que a dívida que era de R$7.687,44 (sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), saltou para R$ 29.347,92 (vinte e nove mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Assevera ser necessária a intervenção do Judiciário, com a imediata suspensão das cobranças do cartão final 4305, sendo que a evidência do direito recai sobre a comprovação da excessiva onerosidade do parcelamento realizado sem sua solicitação/autorização, e o perigo de dano se traduz no fato de que os descontos comprometem a sua subsistência.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum,
para o fim de suspender os descontos abusivos, e impedir a negativação de seu nome.

Isento de preparo, consoante certidão ID. 181531155.

A tutela recursal de urgência foi indeferida, conforme ID. 181780171.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023